Tribunal: TJMT
Processo: 1003426-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003426-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAIRSON DE AMORIM - CPF: 570.277.901-06 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1003426-85.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ALAIRSON DE AMORIM

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL C/C ART. 220 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não preenchido o requisito temporal previsto em lei, resta por afastado o pleito de incorporação da gratificação obtida em decorrência do exercício da função de coordenador de unidade escolar.

Sentença de improcedência mantida por outro fundamento.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação que visava a incorporação salarial da gratificação paga ao servidor em decorrência do exercício da função de coordenador de unidade escolar.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja procedente.

Contrarrazões não apresentadas.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O caso versa sobre pleito de incorporação de gratificação denominada de FDE.COORD.PEDAGOG, em que o Recorrente, servidor público aposentado, alega fazer jus frente ao exercício de função gratificada de coordenador de unidade escolar.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a sentença de improcedência apresentou fundamentos diversos às questões travadas no presente caso, de onde correspondem sobre a incidência de contribuição previdenciária e não sobre a incorporação então pleiteada pelo Recorrente.

Todavia, tenho que a improcedência é medida a ser mantida, vez que não vislumbrado o cumprimento de requisitos legais por parte do servidor. Explico:

Dispõe o art. 140, parágrafo único, “b” da Constituição do Estado que:

Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único O servidor público estadual será aposentado na forma

prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.

O art. 220 do Estatutos dos Servidores Públicos de Mato Grosso (Lei Complementar no 04/1990), por sua vez, estabelece que:

Art. 220 O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.

Veja-se, para que se tenha direito a incorporação de gratificações em decorrência da função exercida, o servidor deve percebê-la pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) intercalados.

In casu
, verifica-se que o Recorrente exerceu a função de coordenador pedagógico no ano de 2009, iniciando-se em 02/02/2009, e nos períodos de 01/02/2010 a 23/12/2010; 07/02/2011 a 23/12/2011 e 25/01/2012 a 31/12/2013, ou seja, menos de 05 (cinco) anos. Portanto, inferior ao requisito temporal para se obter a incorporação perquirida.

Saliento, conforme observado na ficha financeira inclusa à exordial, após o ano de 2013 o servidor passou a exercer função diversa, de modo que a gratificação denominada de FDE.COORD.PEDAGOG, então alvo de pedido de incorporação, foi substituída pela gratificação FDE.DIR.ESCOLA.

Assim, a improcedência merece ser mantida, porém, pelos fundamentos aqui expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022